Tribunal: CARF
Processo: 13855.720887/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720887/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.611 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MARIO PIRES LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÕES DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
Comprovado que o contribuinte recebeu os rendimentos que foram objetos de
inclusão no lançamento, mas não os declarou em suas DAA, é de se manter o
lançamento decorrente de omissões de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas.
Tendo em vista a ausência de indicação de elementos probatórios que indiquem
a existência de relação de emprego, não há que se manter o lançamento.
COMPENSAÇÃO COM MONTANTES RECOLHIDOS PELA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo em vista que eventual direito de crédito seria de titularidade da pessoa
jurídica, descabe a sua consideração nos presentes autos para compensação
com valores devidos pela pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720887/2011-16
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 236-259) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A UNIMED Alta Mogiana se trata de sociedade cooperativa de trabalho,
assim criada conforme a legislação aplicável. Caracteriza-se especialmente
por não ter fins lucrativos, bem como por ter como sua única atividade os
serviço prestados aos seus cooperados para aproxima-los dos pacientes.
Ou seja, os únicos a prestar serviços médicos aos pacientes são os
cooperados, e não a cooperativa (que atua apenas como mandatária dos
primeiros por meio dos chamados “atos cooperativos”, referentes à
operacionalização das atividades conjuntas e coletivização da atividade
econômica). Destaca-se, ainda, que não há prestação de serviços do
cooperado para com a cooperativa, apenas aos usuários que contratam
através desta;
b) A remuneração conferida ao cooperado que esteja cumprindo funções
administrativas denomina-se “produção especial” e, conforme a Lei no
5.764/71, deve ser paga ao cooperado que, por suas atividades diretivas,
não pode realizar sua profissão de médico. Não se trata de verba auferida
por prestação de serviços à cooperativa, posto que esta última e o
cooperado não se tratam de terceiros um para o outro. O médico em
função diretiva está realizando serviços para si próprio, em funções
inerentes à figura de cooperado - sem as quais não existiria a atividade fim
de prestação de auxílio aos cooperados;
c) Importante destacar que se trata de cooperativa regida pela autogestão, o
que significa dizer em última instância que o vínculo existente entre os
trabalhadores, bem como entre eles e a cooperativa é eminentemente
societário, não havendo qualquer relação de subordinação (nem mesmo
com os usuários dos serviços médicos). Também não há pessoalidade na
prestação dos serviços oferecidos pela cooperativa;
d) A produção de cada cooperado é calculada por meio do Coeficiente de
Honorária - CH, o que também se aplica aos cooperados em funções
diretivas e de gestão. De tal forma, o repasse de produção, inclusive aos
cooperados dirigentes, se trata apenas de resultado de atividades
cooperativas e não significa qualquer relação com remuneração decorrente
de serviço prestado com vínculo empregatício. Portanto, não há que se
falar no caso concreto de omissão de rendimentos pagos por pessoa
jurídica com vínculo empregatício.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

e) As sobras, consideradas pela fiscalização como rendimentos provenientes
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício, também se tratam de mero
repasse de produção do cooperado. Tratam-se de valores que foram
anteriormente retidos pela cooperativa como estratégia para gerar fluxo de
caixa e custear eventuais despesas extraordinárias. Havendo sobras dessas
retenções, podem as verbas ser distribuídas aos cooperados de forma
proporcional às suas produções (calculadas por CH). O contribuinte optou
pela constituição de pessoa jurídica para o recebimento das receitas
decorrentes de sua produção através da cooperativa. Após o regular
recolhimento dos tributos por essa PJ, realiza-se a distribuição de lucros
aos seus sócios, nada havendo de ilegal na estruturação adotada pelo
contribuinte;
f) Caso se mantenha o auto de infração, é certo que deve haver a
compensação com os valores já recolhidos pela pessoa jurídica da qual é
sócio o contribuinte a título de IR, tendo em vista que tiveram como fatos
geradores os mesmos valores de produção especial e sobras ora tributados;
e
g) A multa aplicada no patamar de 75% possui caráter de confisco, em
descompasso com os arts. 5o, LIV, e 150, IV, da CF.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 259.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0812300/00209/11 (fls. 2-172) que constitui crédito tributário de Imposto de renda de Pessoa
Física, em face de Mario Pires Leal (CPF no 793.661.638-15), referente a fatos geradores
ocorridos nos anos calendários de 2006 a 2009 (exercícios de 2007 a 2010). A autuação alcançou
o montante de R$ 227.764,95 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 01/06/2011 (fl. 173).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 155 e 156):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte
integrante deste auto de infração.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no7.713/88; Arts. 1o a 3o da
Lei no8.134/90; Art. 43 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.311/06.; Art. 1o da Lei no
11.482/07.
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos decorrentes de sobras distribuídas pela UNIMED ALTA
MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante deste auto de infração.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o, 2o e 3o, e §§, da Lei no7.713/88; Arts. 1o ao
3o, da Lei no8.134/90; Art. 45 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11,311/06.; Art. 1o da Lei no
11,482/07.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 163-171, além de descrever em detalhes os
procedimentos fiscais realizados, menciona o seguinte:
7. Das Infrações Apuradas
7.1. Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica — Art. 43 do
RIR/99
Os rendimentos omitidos e consolidados neste item são decorrentes da ocupação de
cargo e/ou função remunerada no Conselho de Administração e/ou Técnico da
UNIMED ALTA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO durante
os anos calendário 2006 a 2009, conforme Demonstrativos apresentados pela Unimed
em anexo e consolidados abaixo, por rubrica e por ano calendário.

Importante destacar que o contribuinte foi intimado informar, se houvesse, os valores
retidos na fonte a título de Imposto de Renda e da contribuição à previdência oficial e
não o fez, podendo-se concluir que não ocorreram as referidas retenções.
7.2. Omissão de Rendimentos Tributáveis - Sobras Distribuídas - Trabalho não
assalariado - Art. 45 do RIR/99
Sabemos que a isenção que as Cooperativas gozam em relação a seus resultados decorre
do fato de que os repasses e as respectivas sobras distribuídas são tributadas nas pessoas
físicas dos associados cooperados, como se eles próprios tivessem produzidos tais
resultados. E, na verdade o foram, pois as sociedades cooperativas não atuam em seu
próprio nome, mas nos dos associados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

Desta forma, os resultados recebidos pelos cooperados decorrentes de sobras líquidas
distribuídas e oriundas de operações cooperativadas com o mercado, devem ser
submetidos à tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Nesse sentido, os rendimentos omitidos e consolidados neste item decorrem das sobras
distribuídas pela UNIMED ALTA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO a seus cooperados relativas aos anos calendário 2006 e 2008, conforme
Demonstrativo apresentado pela Unimed em anexo e quadro abaixo.

Verifica-se que nas Declarações de Ajuste Anual dos anos calendário 2006 e 2008 tais
valores foram considerados indevidamente como “Lucros e dividendos recebidos pelo
titular” e, consequentemente, “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.
O contribuinte apresentou impugnação em 29/06/2011 (fls. 177-197) alegando,
essencialmente, os mesmos fundamentos posteriormente levantados em seu recurso voluntário.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 197.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-50.778, de 26 de setembro de 2013 (fls. 214-228), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MAJORAÇÕES DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Comprovado que o contribuinte recebeu os rendimentos que foram objetos de inclusão
no lançamento, é de se manter as majorações dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas.
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação em vigor, a apuração de omissão de rendimentos
enseja o lançamento da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 20 de dezembro de 2013 (fl. 234), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de janeiro de 2014 (fls. 235-259). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, em respeito à Súmula
CARF no 02.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Tendo em vista que as matérias levantadas pelo recurso voluntário são
essencialmente as mesmas que constavam da impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos da DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir e os
transcrevo a seguir, com fulcro no art. 57, § 3o, do RICARF:
[...] Na impugnação apresentada, o contribuinte alega que os rendimentos que teriam
sido considerados como recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício seriam
meros repasse de produção especial ao impugnante, à época dirigente da pessoa jurídica
em tela, uma cooperativa de trabalhos médicos.
O rendimento recebido de pessoa jurídica sem vínculo empregatício seria apenas a
distribuição de sobras no final do exercício, ou seja, resultado de mera produção
cooperativa, cujos valores teriam sido devidamente tributados por meio de pessoa
jurídica, constituída sobre os moldes legais.
O interessado também alega que a natureza jurídica da cooperativa que repassou os
rendimentos, ou seja o fato de ser uma cooperativa, seria incompatível com a obtenção
de lucro. A produção especial seria um rendimento não decorrente da produção de
serviço e por essa razão não seria tributável, sendo mera compensação ao médico pelo
afastamento de sua atividade profissional de médico para exercício da administração da
cooperativa.
Já o repasse das sobras não seria tributável por tratar-se de mera liberalidade da
cooperativa, repassando aos associados à razão de suas produções, as sobras dos valores
por eles entregues para custear gastos administrativos e para a formação do fluxo de
caixa da cooperativa.
Inicialmente examinemos a legislação a respeito dos rendimentos tributáveis no
Regulamento do Imposto de Renda: RIR/99
Seção I
Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados
Rendimentos do Trabalho Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros de Empresas, de
Pensões, de Proventos e de Benefícios da Previdência Privada
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no4.506, de 1964, art. 16,
Lei no7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1oe 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V - comissões e corretagens;
VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros, ou
a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que cobra
a menos do empregado pela respectiva sublocação;
VII - valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador;
VIII - pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como
encargo do assalariado;
IX - prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando
o empregado é o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste;
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprego;
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
XII - a parcela que exceder ao valor previsto no art. 39, XXXIV;
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
a) representantes comerciais autônomos (Lei no9.250, de 1995, art. 34, §1o, alínea ̈b ̈);
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação contratual
ou estatutária;
c) diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie,
quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária;
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade, inclusive as
optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no9.317, de 1996;
e) trabalhadores que prestem serviços a diversas empresas, agrupados ou não em
sindicato, inclusive estivadores, conferentes e assemelhados;
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, §2o);
XVI - outras despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado;
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos utilizados no transporte dessas
pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais como a
aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os
salários e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos
pela empresa, a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea "a".
§1o Para os efeitos de tributação, equipara-se a diretor de sociedade anônima o
representante, no Brasil, de firmas ou sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no
território nacional (Lei no3.470, de 1958, art. 45).
§2o Os rendimentos de que trata o inciso XVII, quando tributados na forma do
§1o do art. 675, não serão adicionados à remuneração (Lei no8.383, de 1991, art. 74,
§2o).
§3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Observa-se que os rendimentos em tela são aparentemente todos tributáveis. Veja-se os
em especial os incisos I, X e XIII, “c”. Examinemos as duas espécies de rendimentos
tributados no auto de infração em mais detalhe.
Os rendimentos decorrentes da atuação como dirigente a cooperativa são, de acordo
com a impugnação: Os valores repassados aos cooperados em função diretiva
(presidência, diretoria, conselho fiscal, conselho administrativos, etc) é, por definição,
denominado produção especial. Esta produção especial nada mais é do que a produção
realizada pelo médico cooperado no exercício de sua atividade – médica. A diferença
está no fato de que, enquanto outros médicos cooperados estão efetivamente cumprindo
sua atividade profissional – atividade médica, ocasião em que lhe são repassados os
valores titulados “produção médica”, o médico cooperado na função de
gestor/administrador da própria cooperativa, recebe a chamada produção especial.
Ora, se os rendimentos da atividade dirigente são tributáveis na pessoa física, de acordo
com a legislação em vigor, independentemente da natureza jurídica da fonte pagadora.
Caso contrário, outros rendimentos por ela pagos, como os salários dos empregados
também deveriam ser isentos e a legislação disporia neste sentido, o que não faz, como
examinaremos abaixo.
Quanto aos rendimentos sem vínculo empregatício, ou seja, os repasses das sobras,
mero repasse de produção, nas palavras da impugnação. Ora, esse valor é a devolução
das sobras do que foi descontado da remuneração por serviços médicos, produção foi o
termo usado na peça impugnatória, transcrito acima, para custeio da cooperativa. Tal
valor não foi tributado quando descontando, por não ter sido recebido pelo médico à
época. No momento da devolução, portanto, deverá ser tributado, por ser
correspondente a rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual e por a
tributação da pessoa física ser sujeita ao regime de caixa.
Observe-se ainda, que não há qualquer exceção em lei para a natureza jurídica da
sociedade ou associação, nos seus sentidos mais amplos (ou seja, abrangendo
cooperativas): portanto, os rendimentos em tela são tributáveis por sua natureza.
Finalmente, examinemos as exceções contidas na legislação relativa aos rendimentos
tributáveis:
RIR/99
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
Alienação de Bens de Pequeno Valor
II - o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo
preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a vinte
mil reais (Lei no9.250, de 1995, art. 22);
Alienação do Único Imóvel
III - o ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo
valor de alienação seja de até quatrocentos e quarenta mil reais, desde que não tenha
sido realizada qualquer outra alienação nos últimos cinco anos (Lei no9.250, de 1995,
art. 23);
Alimentação, Transporte e Uniformes
IV - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado (Lei no7.713, de 1988, art. 6o, inciso I);
Auxílio-alimentação e Auxílio-transporte em Pecúnia a Servidor Público Federal Civil.
V- o auxílio-alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores públicos
federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional (Lei
no8.460, de 17 de setembro de 1992, art. 22 e §§1oe 3o, alínea "b", e Lei no9.527, de
1997, art. 3o, e Medida Provisória no1.7833, de 11 de março de 1999, art.1o, §2o).
Benefícios Percebidos por Deficientes Mentais
VI - os valores recebidos por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência privada (Lei no8.687, de 20 de julho de 1993, art. 1o);
Bolsas de Estudo
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no9.250, de 1995, art. 26);
Cadernetas de Poupança
VIII - os rendimentos auferidos em contas de depósitos de poupança (Lei no8.981, de
1995, art. 68, inciso III);
Cessão Gratuita de Imóvel
IX - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau (Lei no7.713,
de 1988, art. 6o, inciso III);
Contribuições Empresariais para o PAIT
X - as contribuições empresariais ao Plano de Poupança e Investimento - PAIT
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

(Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, art. 12, inciso III, e Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso X);
Contribuições Patronais para Programa de Previdência Privada
XI - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência
privada em favor de seus empregados e dirigentes (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
VIII);
Contribuições Patronais para o Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada
Individual
XII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas ao Plano de Incentivo à
Aposentadoria Programada Individual - FAPI, destinadas a seus empregados e
administradores, a que se refere a Lei no9.477, de 24 de julho de 1997;
Diárias
XIII - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho,
inclusive no exterior (Lei no7.713, de 1988, art. 6o, inciso II);
Dividendos do FND
XIV - o dividendo anual mínimo decorrente de quotas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento (Decreto-Lei no 2.288, de 23 de julho de 1986, art. 5o, e Decreto-Lei
no 2.383, de 17 de dezembro de 1987, art. 1o);
Doações e Heranças
XV - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art.
119 (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, art. 23 e parágrafos);
Indenização Decorrente de Acidente
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
Indenização por Acidente de Trabalho
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
Indenização por Danos Patrimoniais
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato (Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, §5o); Indenização por
Desligamento Voluntário de Servidores Públicos Civis
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário
(Lei no9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14);
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Indenização - Reforma Agrária
XXI - a indenização em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária, quando
auferida pelo desapropriado (Lei no7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único);
Indenização Relativa a Objeto Segurado
XXII - a indenização recebida por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo ao
objeto segurado (Lei no7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único);
Indenização Reparatória a Desaparecidos Políticos
XXIII - a indenização a título reparatório, de que trata o art. 11 da Lei no9.140, de 5 de
dezembro de 1995, paga a seus beneficiários diretos; Indenização de Transporte a
Servidor Público da União
XXIV - a indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
por força das atribuições próprias do cargo (Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 60, Lei no 8.852, de 7 de fevereiro de 1994, art. 1o, inciso III, alínea "b", e Lei no
9.003, de 16 de março de 1995, art. 7o);
Letras Hipotecárias
XXV - os juros produzidos pelas letras hipotecárias (Lei no8.981, de 1995, art. 68,
inciso III);
Lucros e Dividendos Distribuídos
XXVI - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados no ano-
calendário de 1993, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País (Lei no 8.383, de 1991,
art. 75);
XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital social, ou
no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-calendário de 1993 e
1994 (Lei no8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido
do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no9.249, de 1995, art. 10);
Pecúlio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
XXX - o pecúlio recebido pelos aposentados que tenham voltado a trabalhar até 15 de
abril de 1994, em atividade sujeita ao regime previdenciário, pago pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ao segurado ou a seus dependentes, após a sua morte,
nos termos do art. 1oda Lei no6.243, de 24 de setembro de 1975 (Lei no 7.713, de 1988,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

art. 6o, inciso XI, Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 81, inciso II, e Lei no8.870,
de 15 de abril de 1994, art. 29);
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
PIS e PASEP
XXXII - o montante dos depósitos, juros, correção monetária e quotas-partes creditados
em contas individuais pelo Programa de Integração Social - PIS e pelo Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso VI);
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espôndilo-artrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei
no7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no8.541, de 1992, art. 47, e Lei no9.250, de
1995, art. 30, §2o);
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
Proventos e Pensões da FEB
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e
o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto
de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059, de 4 de julho de
1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII);
Redução do Ganho de Capital
XXXVI - o valor correspondente ao percentual anual fixo de redução do ganho de
capital na alienação de bem imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988 a que se
refere o art. 139 (Lei no 7.713, de 1988, art. 18);
Rendimentos Distribuídos ao Titular ou a Sócios de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, Optantes pelo SIMPLES
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

XXXVII - os valores pagos ao titular ou a sócio da microempresa ou empresa de
pequeno porte, que optarem pelo SIMPLES, salvo os que corresponderem a pró-labore,
aluguéis ou serviços prestados (Lei no9.317, de 5 de dezembro de 1996, art. 25);
Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1ode
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
Resgate do Fundo de Aposentadoria Programada IndividualFAPI
XXXIX - os valores dos resgates na carteira dos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI, para mudança das aplicações entre Fundos instituídos pela Lei no
9.477, de 1997, ou para a aquisição de renda junto às instituições privadas de
previdência e seguradoras que operam com esse produto (Lei no 9.477, de 1997, art. 12);
Resgate do PAIT
XL - os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento - PAIT,
relativamente à parcela correspondente às contribuições efetuadas pelo participante
(Decreto-Lei no 2.292, de 1986, art. 12, inciso IV, e Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IX);
Salário-família
XLI - o valor do salário-família (Lei no 8.112, de 1990, art. 200, e Lei no 8.218, de 1991,
art. 25);
Seguro-desemprego e Auxílios Diversos
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 27);
Seguro e Pecúlio
XLIII o capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, bem
como os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no de renúncia do
contrato (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIII);
Seguros de Previdência Privada
XLIV - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte
ou invalidez permanente do participante (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso VII, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 32);
Serviços Médicos Pagos, Ressarcidos ou Mantidos pelo Empregador
XLV - o valor dos serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos, ressarcidos ou
pagos pelo empregador em benefício de seus empregados;
Valor de Bens ou Direitos Recebidos em Devolução do Capital
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

XLVI - a diferença a maior entre o valor de mercado de bens e direitos, recebidos em
devolução do capital social e o valor destes constantes da declaração de bens do titular,
sócio ou acionista, quando a devolução for realizada pelo valor de mercado (Lei no
9.249, de 1995, art. 22, §4o);
Venda de Ações e Ouro, Ativo Financeiro
XLVII - os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no mercado à vista
de ações nas bolsas de valores e em operações com ouro, ativo financeiro, cujo valor
das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a quatro mil, cento e
quarenta e três reais e cinquenta centavos para o conjunto de ações e para o ouro, ativo
financeiro, respectivamente (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, §8o).
§1o Para os efeitos do inciso II, no caso de alienação de diversos bens ou direitos da
mesma natureza, será considerado o valor do conjunto dos bens alienados no mês (Lei
no 9.250, de 1995, art. 22, parágrafo único).
§2o Para efeito da isenção de que trata o inciso VI, considera-se deficiente mental a
pessoa que, independentemente da idade, apresenta funcionamento intelectual
subnormal com origem durante o período de desenvolvimento e associado à
deterioração do comportamento adaptativo (Lei no 8.687, de 1993, art. 1o, parágrafo
único).
§3oA isenção a que se refere o inciso VI não se comunica aos rendimentos de
deficientes mentais originários de outras fontes de receita, ainda que sob a mesma
denominação dos benefícios referidos no inciso (Lei no 8.687, de 1993, art. 2o).
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1ode janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; II - do mês da emissão
do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria, reforma ou pensão; III - da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
§7o No caso do inciso XXXIV, quando o contribuinte auferir rendimentos de mais de
uma fonte, o limite de isenção será considerado em relação à soma desses rendimentos
para fins de apuração do imposto na declaração (Lei no9.250, de 1995, arts. 8o, §1o, e
28).
§8o Nos Programas de Alimentação do Trabalhador - PAT, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho, a parcela paga in natura pela empresa não se configura como
rendimento tributável do trabalhador.
§9o O disposto no inciso XIX é extensivo às verbas indenizatórias, pagas por pessoas
jurídicas, referentes a programas de demissão voluntária.
Seção II - Amortização de Ações
Art.40.Não estão sujeitas à incidência do imposto as quantias atribuídas às ações
amortizadas mediante a utilização de lucros ou reservas de lucros já tributados na fonte,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

ou quando houver isenção do imposto na fonte para lucros ou reservas atribuídos a
sócios ou acionistas (Lei no 2.862, de 4 de setembro de 1956, art. 26, parágrafo único,
Lei no7.713, de 1988, art. 35, Lei no8.383, de 1991, art. 75, Lei no 8.849, de 28 de
janeiro de 1994, art. 2o, e Lei no9.249, de 1995, art. 10).
Seção III - Incorporação de Reservas ou Lucros ao Capital
Art.41.Não estão sujeitos à incidência do imposto os valores decorrentes de aumento de
capital mediante a incorporação de reservas ou lucros apurados:
I - de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992, que tenham sido tributados na
forma do art. 35 da Lei no7.713, de 1988 (Lei no7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVII,
alínea "a"); II no ano-calendário de 1993, por pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real (Lei no8.383, de 1991, art. 75); III - de 1ode janeiro de 1994 a 31 de dezembro
de 1995, observado o disposto no art. 3oda Lei no8.849, de 1994, com as modificações
da Lei no9.064, de 20 de junho de 1995; IV - a partir de 1ode janeiro de 1996, por
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei
no9.249, de 1995, art. 10).
Parágrafo único. No caso do inciso IV, o lucro a ser incorporado pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado deverá ser apurado em balanço.
Seção IV
Disposições Transitórias Acréscimo de Remuneração Resultante da Incidência da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF
Art.42.Não estão sujeitos à incidência do imposto os acréscimos de remuneração
resultantes da aplicação do disposto nos incisos II e III, e §3o, do art. 17 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996.
Conforme pode ser constatado pela leitura do RIR/99 a natureza jurídica da fonte
pagadora em tela, cooperativa, não é contemplada com nenhuma exceção na tributação
dos seus pagamentos a pessoa física. Portanto, não pode prevalecer a argumentação
exposta na impugnação no sentido de que os rendimentos objeto da autuação não seriam
tributáveis por terem sido pagos por cooperativa de prestação de serviços médicos.
Na impugnação há também o pleito de compensação entre o imposto a ser pago por
pessoa física e os tributos que teriam sido recolhidos por pessoa jurídica da qual é sócio.
Em primeiro lugar, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil é
incompetente para decidir sobre compensação, que deve ser pleiteada nas unidades de
atendimento da Receita Federal do Brasil ou pela internet. Mesmo assim, cumpre
assinalar que não há previsão legal que ampare tal pleito.
Na impugnação há ainda questionamento sobre a constitucionalidade da multa de ofício
no patamar de 75%, que seria confiscatória.
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) encontra ressonância no art. 44, da
Lei no 9.430/1.996,:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720887/2011-16

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Observe-se que, nos casos de falta de declaração e de pagamento do imposto, como na
presente autuação, a aplicação da multa de 75% encontra plena ressonância na
legislação de regência.
A Autoridade Administrativa deve dar cumprimento à determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da correção
determinada nem para compará-la com os rendimentos do mercado financeiro no
mesmo período.
Refoge à competência dessa DRJ analisar a constitucionalidade da legislação, tarefa que
cabe a outro Poder. Constata-se que a Lei em questão não foi considerada
inconstitucional.
Desta feita, por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Nesses termos, afasto os argumentos do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
0812300/00209/11.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 281
DF CARF MF
Original